Tribunal: TJDFT
Processo: 0703055-51.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Contrato de prestação de serviços. Festa infantil. Descumprimento. Alienação do ponto comercial e de bens. Sucessão empresarial caracterizada. Responsabilidade solidária. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: (i) declarar rescindido o contrato de prestação de serviços firmado entre a autora e a ré Sayosweets LTDA.; e (ii) condenar solidariamente os réus (Sayosweets LTDA., Sayonara Cabral Barbosa e Willian da Silva Marques) a restituir à autora o valor de R$ 5.000,00, em razão do descumprimento de contrato de realização de festa infantil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do recorrente para integrar o polo passivo da demanda e a sua responsabilidade pelo negócio jurídico objeto dos autos.
III. Razões de decidir
3. Ainda que, em caso semelhante, tenha anteriormente votado em sentido diverso (TJDFT, RI no 0701270-15.2025.8.07.0020, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 06.10.2025), a análise detida das provas constantes destes autos leva-me, no presente feito, à adoção de novo entendimento, conforme fundamentação a seguir exposta.
4. O exame da legitimidade da parte requerida é, de início, aferido à luz das afirmações deduzidas na inicial, com base na teoria da asserção. Entretanto, encerrada a instrução processual, passa-se à análise do contexto global da controvérsia, apurando-se a responsabilidade pelos fatos, para afirmá-la ou excluí-la.
5. A autora alega que, em 08.09.2024, celebrou contrato com a empresa “Sayonara Sweets” para a realização da festa de aniversário de sua filha em 12.07.2025, cujo objeto era o serviço de locação de espaço, brinquedos, decoração e buffet, incluindo equipe (recepcionista, gerente de festa, garçons, copeira, fritadeira, monitores) (ID 78107713). Contudo, informa que, desde janeiro de 2025, a contratada deixou de cumprir os negócios firmados, não lhe devolveu o valor pago e alienou o estabelecimento, sendo que o novo proprietário (Willian) não assumiu os contratos pendentes.
6. O recorrente (Willian), por sua vez, sustenta que teria celebrado com Sayonara apenas contrato verbal de sublocação do imóvel, para que ele utilizasse o espaço com finalidade diversa, mas no mesmo ramo de atuação, bem como adquirido bens móveis (mobiliário, brinquedos, utensílios etc.) da antiga proprietária, não configurando sucessão empresarial (ID 78107708).
7. A análise do conjunto fático-probatório confirma que o recorrente adquiriu o ponto comercial e bens da empresa contratada pela autora. Nesse sentido, foi acostado aos autos um vídeo da esposa do novo proprietário (Raissa), em que afirma ter comprado o ponto comercial onde ficava a empresa Sayosweets, os brinquedos e demais itens, bem como menciona que há contrato do negócio jurídico (ID 78105754). Ademais, em inquérito policial (ID 78107717), o recorrente declarou que recebeu a proposta da proprietária Sayonara oferecendo o ponto da empresa por R$ 250.000,00 e que celebraram o negócio jurídico, tendo ele transferido o referido valor, conforme os comprovantes de pagamento por ele apresentados (págs. 3 a 5).
8. Nos termos do art. 1.142 do Código Civil, “Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária. § 1o O estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial (...)”. Já o trespasse significa a alienação do estabelecimento comercial de um empresário (ou sociedade empresária) para outro.
9. O art. 1.146 do Código Civil prevê que: “O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento”.
10. Nessa linha, cumpre notar que o recorrente é representante legal da empresa W R Empreendimentos LTDA. (Balão Mágico Kids), que exerce a mesma atividade empresarial da empresa Sayosweets, sendo que aquela passaria a operar no mesmo endereço e exercer a mesma atividade empresarial predominante (ID 78107717, pág. 3).
11. Consta nos autos o contrato que seria firmado entre os réus (ID 78105753), cujo objeto abrangia todos os itens discriminados no Anexo I (pág. 46 e seguintes), bem como o ponto comercial. O recorrente declarou, em sede de inquérito policial (78107717), que deixou de assinar o referido contrato elaborado por Sayonara, pois constava que estaria adquirindo também a empresa Sayosweets, o que não era de seu interesse.
11.1 Tal circunstância constitui indício de continuidade na exploração da atividade empresarial com a pronta utilização dos equipamentos vinculados à empresa antecessora (ID 78105753) e assunção do ponto comercial.
11.2 Outrossim, o contrato faz referência expressa à existência de cerca de uma centena de eventos previamente contratados para o local, cuja execução, em tese, permaneceria sob responsabilidade da vendedora (pág. 4), sendo certo, portanto, que o recorrente tinha ciência da existência de diversos contratos pendentes.
12. O STJ já decidiu que a caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social – STJ, 4a Turma, AgInt no REsp 1.837.435/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/05/2022 (Informativo 737). Considerando que não existem requisitos legais indispensáveis para a formalização do contrato de trespasse, pode-se aferir a sua ocorrência, no caso concreto, a partir de um critério objetivo, qual seja, a efetiva transmissão da funcionalidade do estabelecimento.
13. Portanto, há elementos veementes da ocorrência da sucessão empresarial de fato, diante da continuidade, pelo adquirente, da mesma atividade empresarial exercida pela alienante, no mesmo endereço e utilizando-se das mesmas máquinas e equipamentos, além da incorporação de sua clientela. A corroborar tal conclusão, destaco os aspectos a seguir delineados.
13.1 O recorrente tinha interesse em manter o contrato de locação anteriormente firmado pela empresa Sayosweets, com o objetivo de ocupar o mesmo imóvel comercial no qual eram promovidas as festas infantis, passando à condição de sublocatário.
13.2 O recorrente é empresário com experiência no ramo de festas infantis e detinha pleno conhecimento da existência de contratos futuros já firmados pela alienante para a realização de eventos no referido espaço.
13.3 O recorrente, aparentemente, tinha a intenção de que, durante determinado período, as festas previamente contratadas pela empresa alienante fossem realizadas no imóvel comercial, paralelamente à execução de sua própria atividade, nos moldes do que já havia ocorrido quando adquiriu outro ponto comercial da mesma empresa, localizado em Taguatinga, no ano de 2022 (ID 78107717, pág. 10).
13.4 A alegação de existência de contrato verbal entre as partes, com objeto restrito à locação do espaço e à aquisição da mobília, revela-se inconsistente, especialmente considerando que o requerido adquiriu o ponto comercial e todos os equipamentos com o propósito de dar continuidade à atividade empresarial de mesma natureza daquela desenvolvida pela alienante. Soma-se a isso a demonstração de que havia, ainda, a intenção de compartilhamento do espaço entre as empresas (Sayosweets e Balão Mágico Kids), por determinado período, para viabilizar o cumprimento dos contratos de festas anteriormente firmados pela alienante.
14. Evidenciada a responsabilidade do recorrente pelo trespasse do estabelecimento empresarial, esta se estende à totalidade dos bens corpóreos e incorpóreos, abrangendo ativo e passivo, inclusive os contratos pendentes, conforme os arts. 1.146, 1147 e 1148, do Código Civil.
15. Não se admite o pedido de danos morais formulado pela autora, porquanto veiculado somente em sede de contrarrazões, e não por meio de recurso inominado, que constitui a via processual adequada para a devolução da matéria à instância recursal.
16. Irretocável a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
17. Recurso desprovido.
18. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
19. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.142 e 1.146.
Jurisprudência relevante citada: n/a.